Tribunal: TJBA
Processo: 8013296-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013296-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO ALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO SENA RIBEIRO

APELADO: ADRIANA PINHO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SIDNEI SUZART DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. COERDEIRA RESIDINDO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. VIA POSSESSÓRIA INADEQUADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA HEREDITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em elementos de prova suficientes à formação do convencimento do julgador, especialmente em controvérsia de natureza predominantemente jurídica.

2. A titularidade dominial não se confunde com o exercício da posse, sendo imprescindível a comprovação da posse anterior para o acolhimento da pretensão possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

3. A permanência da herdeira no imóvel anteriormente ocupado por sua genitora, meeira do bem, após o falecimento desta, não configura esbulho possessório, mas sim exercício de posse decorrente da sucessão hereditária, nos moldes do art. 1.784 do Código Civil.

4. A via possessória mostra-se inadequada para resolver disputa entre coerdeiros quanto à ocupação de bem indiviso, devendo ser manejada ação de inventário ou de extinção de condomínio.

Recurso não provido
. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8013296-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Reinaldo Alves de Almeida e Reinaldo Alves de Almeida Júnior
e, como apelada,
Adriana Pinho Santos de Almeida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25